Tribunal: TJDFT
Processo: 0775074-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Processual civil e consumidor. Recurso inominado. Ação de cobrança. Extinção de sociedade limitada. Sucessão sócios. Ação de conhecimento. Escopo. Prévia apuração da responsabilidade civil da pessoa jurídica. Revelia. Comprovação do direito vindicado. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança de quantia derivada de rescisão contratual em que o autor afirma que a ré celebrou 3 contratos de prestação de serviço em maio de 2023, mas em outubro do mesmo ano solicitou o cancelamento da avença. Apresentado o valor da multa rescisória (R$ 7.739,70), não houve o pagamento, assim ajuizou-se essa ação para a cobrança daquela importância.
2. A ação foi originalmente movida contra pessoa jurídica. No curso do processo o autor informou sua extinção e pediu a substituição do polo passivo por seus sócios, o que foi deferido, tendo a ação prosseguido.
3. A sentença julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que a empresa extinta era do tipo limitada e nesse tipo societário os sócios não respondem com seu patrimônio pelas dívidas titularizadas pela sociedade quando há a integralização do capital social. A possibilidade de responsabilização dos sócios dependeria da demonstração da existência de patrimônio líquido positivo e da sua efetiva distribuição aos sócios quando da liquidação da sociedade, o que não ocorreu (distrato colacionado aos autos no ID. 215875108). Assim, o pedido foi julgado improcedente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: i) se da rescisão contratual em debate decorre valor a ser pago a título de multa contratual; ii) apurar se há ou não responsabilidade dos sócios sucessores da empresa limitada extinta pelo pagamento daquela quantia, em caso positivo.
III. Razões de decidir
5. É incontroversa a extinção da pessoa jurídica que figurava no polo passivo, bem como sua substituição pelos sócios, que passaram a figurar como réus, devidamente citados e intimados para a sessão de conciliação, para a qual não compareceram (ID Num. 70527885 - Pág. 1).
6. o Superior Tribunal de Justiça asseverou que “a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural (art. 110 do CPC), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.” (REsp 1.784.032-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).
7. O presente caso trata de sociedade limitada (quando a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas e todos respondem solidariamente pela integralização do capital social – art. 1.052 do CC). Assim, uma vez dissolvida a pessoa jurídica, os réus somente responderão limitadamente ao que tiverem recebido em decorrência da extinção da pessoa jurídica.
8. Conforme instrumento de distrato de ID Num. 70527894 - Pág. 3, “Procedida a liquidação da sociedade, o(s) sócio(s) nada recebe(m), a título de haveres, por inexistência de saldo remanescente”. Assim, teoricamente, os sócios não responderiam com seu patrimônio pessoal pelos prejuízos da entidade societária, em razão da separação patrimonial.
9. Todavia, o eventual reconhecimento de responsabilidade civil da sociedade agora extinta é premissa para a discussão acerca da existência ou não de crédito ou patrimônio remanescente para liquidação da dívida. O que se pretende na ação de conhecimento é aferir a responsabilidade da pessoa jurídica por ilícito contratual, e sua extinção, mediante distrato, não pode ser obstáculo para que o autor demonstre o dever daquela de reparar o dano.
10. Por conseguinte, a extinção da sociedade ensejou a inclusão dos sócios para que respondam à pretensão. Entretanto, a discussão relativa aos limites da responsabilidade de cada qual, existência de patrimônio etc. é cabível apenas pela via de exceção em fase de cumprimento de sentença e caso seja reconhecido o crédito em favor do autor e o dever de reparação do dano pela demandada.
11. No microssistema dos Juizados Especiais o instituto da revelia está disciplinado no art. 20 da lei no 9.099/95 que assim dispõe: "não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz". Operada a revelia, dela decorre presunção de verdade relativa aos fatos apontados na inicial, que deve ser analisada em cotejo com o conjunto probatório e com a verossimilhança das alegações da parte autora.
12. Considero que o autor se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inc. I, do CPC, porque juntados os contratos (ID Num. 70526949 - Pág. 1, ID Num. 70526950 - Pág. 1 e ID Num. 70526951 - Pág. 1); o pedido de cancelamento do contrato em 09/10/2023 (ID Num. 70526954 - Pág. 1) com cláusulas que autorizam a cobrança das quantias perseguidas pelo autor. Assim, é medida de justiça a procedência do pedido recursal.
IV. Dispositivo
13. Recurso provido
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento de R$ 7.739,70 com Correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p. único) e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos a partir da citação.
14. Sem condenação em honorários, dada a ausência de recorrente vencido.